Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700904-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 99 FOOD DELIVERY TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: RAFAELA DA SILVA MELO 06374945123 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0731201-56.2021.8.07.0003, em tramitação no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que negou seguimento ao recurso inominado, em razão da deserção, nos seguintes termos: A parte requerida, embora tenha interposto tempestivamente Recurso Inominado de ID 124387251, em face da sentença de ID 122344346, não comprovou, o recolhimento das custas relativas ao primeiro grau de jurisdição e custas recursais. De mais, apesar de haver mencionado a juntada das guias no Termo de Recurso, não chegou a colacioná-las aos autos eletrônicos. O art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. Por sua vez, o § 1o do art. 42 do aludido diploma legal é cristalino ao consignar que o preparo recursal em sede dos Juizados Especiais será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse contexto, com base na fundamentação supramencionada e considerando que também não há na referida peça qualquer pedido de gratuidade de justiça, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto pela parte requerida, na medida em que deserto. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e prossiga-se em seus ulteriores termos Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega que “ a mera consulta ao sistema informatizado possibilitaria a consulta de tais informações e a constatação de que as custas foram devidamente adimplidas, antes mesmo do prazo fatal para protocolo do recurso. O mero ato da juntada do comprovante, que serve para facilitar a identificação desta pelos envolvidos não pode ser óbice para o exercício do duplo grau de jurisdição”. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento a fim de que o recurso inominado seja devidamente processado e julgado. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente, demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na espécie, o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo assinado por lei. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Tais fatores comprometem a probabilidade do direito, de sorte que resta inviabilizado o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito